Tribunal: TJPA
Processo: 0806184-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806184-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALDIR JOSE DIAS CABRAL SEGUNDO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA CONTINUADA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATUAÇÃO ESTRUTURADA E REITERADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Waldir José Dias Cabral Segundo, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão majorada em continuidade delitiva (art. 158, §1º, c/c art. 71, parágrafo único, do CPB), corrupção passiva (art. 317, §1º, do CPB), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CPB), na forma tentada (art. 14, I, do CPB), organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998), no qual se alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de vínculo com organização criminosa e licitude das atividades exercidas, requerendo a revogação da custódia cautelar. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, especialmente o periculum libertatis; (iii) avaliar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de teses defensivas que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB e do art. 93, IX, da CF/1988.

5.

O fumus commissi delicti está evidenciado por elementos colhidos na investigação, que apontam a existência de organização criminosa estruturada voltada à prática reiterada de extorsões.

6.

A dinâmica delitiva revela atuação estável e organizada, com divisão de tarefas e exigência sistemática de valores ilícitos de vítimas.

7.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e do risco de continuidade das atividades ilícitas.

8.

A liberdade do paciente representa risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente diante da possibilidade de intimidação de vítimas e testemunhas.

9.

A alegação de ausência de vínculo com estrutura estatal não afasta, por si só, os fundamentos autônomos da prisão preventiva.

10.

A contemporaneidade da medida cautelar está presente, pois o risco decorrente da atuação criminosa persiste no momento da análise.

11.

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da complexidade da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

12.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam atuação em organização criminosa estruturada e reiteração delitiva.

2.

O habeas corpus não é via adequada para análise de teses que demandam revolvimento fático-probatório.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva está vinculada à atualidade do risco, e não à data dos fatos.

4.

A atuação reiterada em esquema de extorsão e organização criminosa justifica a custódia para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto de continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315 e 647 a 667; CPB, arts. 14, I, 71, parágrafo único, 158, §1º, 317, §1º, e 333, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 166.462/SC, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.06.2024; STF, HC nº 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16.11.2021; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALDIR JOSÉ DIAS CABRAL SEGUNDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos autos do processo nº 0817649-36.2023.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 158, §1º, c/c art. 71, parágrafo único, c/c arts. 317, §1º, e 333, parágrafo único, c/c art. 14, I, todos do Código Penal
, bem como no
art. 2º, §§2º e 4º
, da
Lei nº 12.850/2013
e no
art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando, especialmente, equívoco na imputação de vínculo do paciente com estrutura estatal, inexistência de participação em organização criminosa, licitude de suas atividades empresariais e fragilidade dos elementos informativos que embasaram a custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 34871785).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta destacou que a prisão preventiva foi decretada com base em investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, a qual identificou a atuação de organização criminosa voltada à prática reiterada de extorsões contra motoristas de transporte alternativo, bem como a suposta inserção do paciente na referida estrutura (ID 35067818).

Informou, ainda, que a denúncia já foi oferecida e recebida, encontrando-se o feito em fase de apresentação de respostas à acusação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem, ao fundamento de que as teses defensivas demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, não se verificando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva (ID 35610736).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o decreto das prisões preventivas se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
).

De início, as alegações defensivas relativas à licitude das atividades empresariais do paciente, à finalidade da cooperativa da qual participa e à inexistência de vínculo com órgão público demandam incursão probatória incompatível com a estreita via do
writ
, devendo ser examinadas no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cita-se o AgRg no RHC: 166462 SC 2022/0184410-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022, STJ.

Quanto da alegada inconsistência quanto ao vínculo com estrutura estatal,
a defesa aponta, como ponto central de sua insurgência, a inexistência de vínculo do paciente com órgão público, sustentando que tal circunstância teria sido indevidamente considerada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Com efeito, verifica-se que o juízo de origem analisou a referida alegação, consignando que eventual inconsistência documental quanto à existência de vínculo funcional não seria suficiente, em juízo perfunctório, para afastar a imputação atribuída ao paciente, notadamente porque tal circunstância não constituiu o fundamento central da decisão que decretou a custódia cautelar.

Nesta esteira, embora a questão suscitada pela defesa mereça aprofundamento no curso da instrução processual penal, não se revela, por si só, apta a infirmar a legalidade da prisão preventiva.

Isso porque a decisão impugnada não se ampara exclusivamente na suposta vinculação funcional do paciente, mas também em outros elementos autônomos extraídos da investigação, notadamente aqueles relacionados à sua alegada inserção na dinâmica da organização criminosa e à movimentação financeira reputada atípica.

Assim, ainda que se reconheça a existência de controvérsia quanto a esse ponto específico, tal circunstância não compromete, por si só, a higidez dos fundamentos que embasam a medida extrema.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, observa-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados nos elementos colhidos na fase investigativa, os quais deram ensejo, inclusive, ao oferecimento e recebimento da denúncia.

As investigações apontam a existência de organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de extorsões contra motoristas de transporte alternativo, mediante exigência sistemática de valores indevidos para que pudessem exercer suas atividades laborativas, revelando dinâmica delitiva estável e com divisão de tarefas entre seus integrantes.

No tocante ao
periculum libertatis
, este se evidencia de forma concreta a partir das circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, a conduta atribuída ao paciente insere-se em contexto de atuação organizada e continuada, em que motoristas eram constrangidos ao pagamento de valores ilícitos para o exercício de suas atividades, o que demonstra não apenas a gravidade concreta da prática, mas, sobretudo, a sua reiteração no tempo e o impacto direto sobre a liberdade econômica e o sustento das vítimas.

Além disso, a investigação indica que a atuação do grupo não se dava de forma episódica, mas sim estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, o que revela a existência de mecanismo estável de arrecadação ilícita, apto a se perpetuar caso não interrompido por medida estatal mais gravosa.

Nesse cenário, a eventual colocação do paciente em liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que sua suposta inserção na engrenagem da organização criminosa, ainda em fase de desarticulação, pode favorecer a continuidade das práticas ilícitas ou a reorganização do grupo.

Some-se a isso o fato de se tratar de investigação envolvendo múltiplos agentes e complexa dinâmica criminosa, o que também evidencia risco potencial à regular instrução processual, especialmente no que tange à colheita de depoimentos de vítimas e testemunhas que, em contexto de crimes dessa natureza, podem sofrer intimidação ou constrangimento indireto.

Dessa forma, verifica-se que a necessidade de resguardar a ordem pública, impedir a reiteração delitiva e assegurar a regularidade da instrução criminal encontra-se devidamente demonstrada em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de fundamentação abstrata ou genérica.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta da conduta e o modus operandi como vetores idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva, quando reveladores do risco de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

No caso concreto, a dinâmica delitiva imputada ao paciente evidencia um
modus operandi
estruturado, estável e orientado à obtenção contínua de vantagem ilícita, o que revela elevado grau de periculosidade social.

Nessa linha, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, porquanto incapazes de neutralizar o risco decorrente da atuação estruturada em organização criminosa, notadamente em cenário no qual a suposta prática delitiva se desenvolve de forma reiterada e com impacto direto sobre a liberdade econômica e a segurança das vítimas.

No que se refere à contemporaneidade da medida cautelar, cumpre esclarecer que diz respeito à atualidade do risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, circunstância que permanece presente no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos imputados e os indícios de atuação em organização criminosa.

A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da custódia cautelar não deve ser aferida exclusivamente com base na data do fato investigado, mas sim em relação à persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Em outras palavras, o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade da medida, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art . 312 do CPP. Precedentes. 3.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃOCRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 5.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
. IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Outrossim, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia já foi devidamente oferecida e recebida, encontrando-se o feito em fase de apresentação de respostas à acusação pelos réus.

Além disso, o decreto prisional foi objeto de reavaliação pelo juízo de origem, que manteve a custódia cautelar com base em fundamentos idôneos e atualizados, não se verificando perda de contemporaneidade da medida.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026